Tribunal: STF
Processo: HC 74757
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: - 1. Alegações improcedentes dos impetrantes,
quanto à suposta invasão da competência municipal, à tipificação e à
consumação do crime e à prescrição, bem como à indivisibilidade e à
conexão da ação penal, sendo, ainda, inaplicável o disposto no art.
89 da Lei nº 9.099-95, dada a anterioridade da sentença
condenatória.
2.  Pedido deferido, em parte, para exclusão do acréscimo de
pena pela continuidade, visto constituir delito único a
multiplicidade de condutas relativas ao mesmo parcelamento de solo
urbano (art. 50, I, e parágrafo único da Lei nº 6.766-79).